Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733368-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pretende o requerente sejam antecipados os efeitos da tutela e suspensa a decisão condenatória transitada em julgado pelo crime de roubo circunstanciado, até o julgamento da presente revisão. Sustenta que a única prova que fundamentou a condenação foi o reconhecimento por fotografia feito pela vítima, na delegacia, oito meses após o crime, e sem observar as formalidades do art. 226 do CPP. A prova, ilícita, não poderia ter fundamentado a condenação, razão pela qual deve ser absolvido por insuficiência de provas. A antecipação dos efeitos da tutela exige verossimilhança das alegações e demonstração do perigo na demora da prestação jurisdicional definitiva. Na hipótese, em cognição sumária típica do pedido de antecipação de tutela, inviável suspender decisão condenatória com base na alegação de que o reconhecimento fotográfico - lavrado em termo próprio - e o reconhecimento em juízo, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP - são provas ilícitas. A Turma negou provimento à apelação interposta pelo requerente e manteve a condenação pelo crime de roubo circunstanciado, porque entendeu que as provas eram suficientes para a condenação. Confira-se a ementa do julgado: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório, na espécie, revela a prática do crime de roubo majorado, obstando o acolhimento da tese da Defesa de insuficiência de provas para a condenação. Pelos mesmos fundamentos, inviável a desclassificação para receptação. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando respaldada pelos demais elementos de prova, ostenta especial relevância, possuindo força para amparar a sentença condenatória. 3. Inviável acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (grifo no original, ID 50064525, p. 2). Consta, na sentença, que a partir do número do IMEI do aparelho subtraído, operadoras de telefonia celular foram oficiadas, e verificou-se que havia linha telefônica habilitada no nome da mãe do requerente. Ela esclareceu que quem utilizava a linha era o requerente. Esse foi reconhecido posteriormente pela vítima, na delegacia, por fotografia (ID 50064523). O reconhecimento fotográfico foi lavrado em termo próprio, em que consta a descrição física do requerente e as fotografias das pessoas com características físicas semelhantes às dele – homem, moreno claro, forte, cabelo curto (ID 50064524, p. 2/3). E o reconhecimento fotográfico não foi a única prova para a condenação, que se fundamentou também no fato de ter sido habilitada, no aparelho celular, linha telefônica em nome da mãe do requerente, que declarou que esse a utilizava. Além disso, a vítima, em juízo, também reconheceu o requerente como autor do roubo. Não há prova nova capaz de, em cognição sumária, demonstrar a inocência do requerente. A alegação de que o acórdão condenatório é baseado em prova ilícita -- reconhecimento na delegacia e em juízo, sem observância do art. 226 do CPP --, diz respeito ao mérito da revisão criminal. Com ele será examinada. Deixo de antecipar os efeitos da tutela. Intime-se. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES